Tribunal: TJMMG
Processo: 2000613-87.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/04/2026 Publicação: 29/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO - ERRO MATERIAL NO REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL CONSTATADO - SANEAMENTO DO VÍCIO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Primeira Câmara de 17 a 28 de abril de 2026, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar erro material, determinando que conste do relatório e da ata de julgamento que a defesa do réu Fellipe Hallen Fonseca Pimenta realizou sustentação oral por videoconferência, rejeitando-se integralmente os embargos quanto às demais alegações, tanto preliminares quanto de mérito, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos defensivos, para redimensionar a pena-base do crime de associação criminosa, afastar a condenação por danos morais coletivos, alterar o fundamento da absolvição quanto a um dos fatos de prevaricação para a alínea "b" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, e anular a decretação da perda da graduação das praças pelo juízo de primeiro grau. Em relação ao ora embargante, o acórdão manteve a sua condenação pela prática dos crimes de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), tráfico de drogas (artigo 33, combinado com artigo 40, inciso II, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (artigo 35, combinado com artigo 40, inciso II, da Lei n. 11.343/2006), falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar) e prevaricação (artigo 319 do Código Penal Militar), unificando a pena em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 1.399 dias-multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas extensas razões, a defesa do embargante sustenta a existência de supostas omissões e contradições no acórdão recorrido, pleiteando a concessão de efeitos modificativos (infringentes) ao julgado, juízo de retratação, e o prequestionamento de dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e convencionais, para viabilização de recursos aos tribunais superiores. Em síntese, a defesa argumenta que o acórdão incorreu em grave erro e omissão em sete pontos específicos: (1) Omissão na ementa do julgado em relação às teses ventiladas pelo recorrente, aos dispositivos citados pela sua defesa e ao registro da sustentação oral realizada pelo advogado subscritor, via videoconferência. (2) Omissão na aplicação direta de direitos fundamentais, para reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão na residência do civil Hugo Ferreira Rafael e quanto à menção à Ação de Justificação n. 1036577-04.2023.8.26.0050, juntada pelo recorrente com a finalidade de demonstrar a origem ilegal da colheita probatória. (3) Omissão e contradição na fundamentação do acórdão, denominada pela defesa como "suicida" ao validar a prova digital. A defesa aponta que o Tribunal valorou provas digitais como idôneas, apesar de reconhecer elementos que geram dúvidas sobre sua integridade, como a ausência de perícia oficial, a utilização de softwares não forenses e a supressão de arquivos; assevera que a dúvida da prova não periciada beneficia os princípios fundamentais da ampla defesa e da presunção de inocência, sendo que a evidência digital repetível elaborada única, exclusivamente e apenas pelo órgão acusador não goza de presunção de legalidade e provoca nos referidos princípios constitucionais a tergiversação para ampla acusação e presunção de culpa; sustenta, ainda, contradição ao haver sido aceita a irrepetibilidade da prova digital mantida sob a guarda exclusiva do Ministério Público. (4) Contradição no indeferimento dos ritos de resposta à acusação (Código de Processo Penal) e defesa prévia (Lei de Drogas). (5) Omissão quanto à tese de incongruência das mensagens de WhatsApp, sob a alegação de que a ausência de espelhamento dos dados em seu próprio aparelho demonstraria que ele não é o indivíduo de alcunha "Felipe Pescoço". (6) Omissão quanto à suposta inovação fática promovida pela acusação em alegações finais, alterando a data da apreensão dos celulares de 16 de julho para 27 de julho de 2020. Ao final, requer a defesa o provimento dos embargos, para anulação ou reforma do acórdão combatido, com a sua consequente absolvição ou anulação do processo desde a denúncia. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNADO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida e aprofundada análise das razões apresentadas pela defesa técnica do embargante Fellipe Hallen Fonseca TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pimenta em confronto com o acórdão embargado, concluo que o presente recurso deve ser parcialmente acolhido apenas para sanar erro material quanto ao registro da sustentação oral, sendo integralmente rejeitado quanto ao mérito de todas as demais alegações. É fundamental ressaltar, inicialmente, que os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, cujo objetivo é estritamente o de aprimorar a prestação jurisdicional, corrigindo eventuais vícios de natureza formal que possam comprometer a clareza, a completude ou a coerência lógica do pronunciamento judicial (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Não servem, por consequência, ao propósito de serem utilizados como substituto recursal para a rediscussão do mérito da causa, para a reavaliação do conjunto probatório ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O que se constata, de forma nítida, na petição de embargos é a tentativa reiterada do embargante de reavivar o debate sobre a matéria fática, probatória e sobre as interpretações jurídicas que já foram exaustivamente analisadas, fundamentadas e decididas por este órgão colegiado. A defesa busca, pela via inadequada dos embargos, um novo julgamento da apelação. Para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, passo a demonstrar, tópico a tópico, que o acórdão embargado enfrentou de maneira direta e completa todos os pontos levantados, refutando as teses defensivas com base nas provas dos autos e na legislação aplicável. 1. Omissão com relação à ementa do acórdão recorrido O embargante aponta que o acórdão recorrido foi omisso em relação às teses ventiladas pela sua defesa, aos dispositivos por ela invocados e ao registro da sustentação oral realizada pelo advogado subscritor via videoconferência. No tocante à alegada omissão quanto às teses ventiladas pela defesa do recorrente e aos dispositivos citados por ela, razão não assiste ao embargante. A ementa tem por escopo fornecer a síntese dos fundamentos jurídicos e dos dispositivos que alicerçam a decisão colegiada, não se confundindo com o relatório ou com o teor integral do acórdão. Conforme a boa técnica processual, a ementa deve ser concisa e objetiva. A ausência de menção nominal a cada dispositivo infraconstitucional ou convencional suscitado pela parte não configura omissão, desde que o acórdão tenha enfrentado os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que ocorreu na espécie. A Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta que a ementa deve destacar os temas jurídicos controvertidos e a tese fixada, evitando a transcrição desnecessária de ementas de julgados anteriores, relatórios detalhados ou fundamentações exaurientes que já constam do corpo do voto. A ementa cumpre seu papel ao refletir a ratio decidendi do julgado. Não há, na referida norma, obrigatoriedade de que a ementa sirva como repositório exaustivo de todos os artigos de lei ou teses periféricas invocados pelo recorrente, sob pena de tornar o documento um resumo desproporcional e contrário à celeridade e ao foco que se busca imprimir à prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O recorrente busca, na verdade, converter o instrumento dos embargos de declaração em meio de revisão do mérito, pretendendo que a ementa conste como uma peça de "prequestionamento explícito". Ocorre que o prequestionamento não exige a menção literal aos artigos de lei na ementa, mas apenas que a matéria jurídica tenha sido apreciada e decidida pelo órgão julgador, o que foi devidamente realizado no acórdão, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável à tese defensiva. Portanto, a seleção dos fundamentos na ementa obedeceu aos critérios de relevância e pertinência, atendendo ao espírito de objetividade recomendado pelo CNJ, não havendo que se falar em vício de omissão por ausência de transcrição integral dos dispositivos ventilados pela parte. Em relação à omissão do registro de sustentação oral realizada por seu advogado, Dr. Givago Prandini Maia, por meio de videoconferência, neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, tratando-se, porém, de mero erro material na confecção da ata e do relatório do acórdão. O registro da participação do defensor deve constar formalmente dos autos. Desse modo, acolho os embargos unicamente neste aspecto formal, sem a atribuição de efeitos modificativos ao resultado do julgamento, para determinar a correção do erro material, devendo passar a constar no acórdão que a defesa do réu Fellipe Hallen Fonseca Pimenta também realizou sustentação oral por meio de videoconferência. Esta correção, contudo, não tem o poder de alterar os fundamentos ou a conclusão do julgamento colegiado. 2. Omissão quanto à legalidade da busca e apreensão e violação de direitos fundamentais A defesa do recorrente alega que o acórdão se omitiu na aplicação direta de direitos fundamentais, sustentando que a busca e apreensão na residência do civil Hugo Ferreira Rafael (em São Paulo) ocorreu de forma ilegal, durante a madrugada, sem autorização judicial. Argumenta que a divisão de competências jurisdicionais não pode impedir a declaração de nulidade desta prova e que o acordão recorrido se omitiu quanto à menção à Ação de Justificação n. 1036577-04.2023.8.26.0050, juntada pelo recorrente com a finalidade de demonstrar a origem ilegal da colheita probatória. Não há qualquer omissão. O acórdão enfrentou a questão de maneira cristalina e direta, delimitando que a análise de supostos abusos cometidos contra um civil, no cumprimento de ordem originada da Justiça comum, foge à competência e ao escopo desta ação penal militar, especialmente porque não há nos autos qualquer prova concreta dessas alegações defensivas que pudesse afastar a presunção de legalidade do ato estatal. A decisão colegiada foi expressa ao afastar a tese: Cabe observar que a condição de civil de Hugo Ferreira Rafael o impede de figurar como réu na presente ação penal, estando o exame da legalidade do cumprimento do mandado judicial inicialmente submetido à jurisdição da justiça comum. Certamente, a legalidade da execução da medida judicial de busca e apreensão foi examinada pelo juízo que a determinou. O conjunto probatório constante nos presentes autos indica que a apreensão do referido aparelho foi lícita, decorrente de ordem judicial fundamentada no bojo de investigação submetida a controle da Justiça comum. A medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 judicial foi executada por agentes públicos e a presunção de legalidade do ato somente pode ser afastada diante de prova da ocorrência de violação de direitos, que não foi produzida pelos apelantes. Não basta alegar que a apreensão do aparelho celular foi ilegal para estabelecer uma dúvida razoável que sustente o reconhecimento da ilegalidade da prova. O reconhecimento da ilegalidade da obtenção da prova, nesta jurisdição especializada militar, demanda a apresentação de provas mínimas. Se a justiça comum tivesse reconhecido a ilegalidade da apreensão, seria muito fácil provar a ocorrência de tal reconhecimento e as provas deveriam ser juntadas aos presentes autos. Não havendo qualquer prova de que a justiça que determinou a busca/apreensão tenha reconhecido a ilegalidade da prova obtida, não é possível dar credibilidade a uma alegação totalmente desprovida de suporte. Não há dúvida razoável sobre a legalidade da apreensão. O que consta nos presentes autos indica que a apreensão foi legal. Como se vê, a tese de suposta violação de domicílio e ilegalidade da apreensão foi exaustivamente superada pela fundamentação do acórdão, que exigiu prova mínima da ilicitude, a qual a defesa não produziu. A repetição desses argumentos configura mero inconformismo. Nada há a aclarar. 3. Omissão e contradição quanto à validade da prova digital A defesa reitera longamente os argumentos de quebra da cadeia de custódia [artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP)]. Afirma que as extrações foram realizadas por policiais militares e não por peritos oficiais (violação ao artigo 159 do CPP), que houve manipulação dos dados com acessos posteriores à apreensão, que não houve garantia de código hash, que foram utilizados programas gratuitos (como WAMR e WhatsApp Viewer), e que ocorreu supressão de arquivos de áudio, o que caracterizaria cerceamento de defesa e nulidade absoluta. Não há qualquer omissão ou contradição neste ponto. O acórdão dedicou um extenso e detalhado tópico exclusivamente para analisar e afastar cada uma dessas alegações, ponderando os laudos dos assistentes técnicos particulares da defesa em face da realidade processual. A decisão colegiada aplicou o princípio da instrumentalidade das formas, demonstrando que as irregularidades procedimentais apontadas pelas perícias particulares não alteraram a essência da prova ou os diálogos incriminadores. Veja-se: [...] I.3.1. Violação à cadeia de custódia e irregularidades no acondicionamento e no lacre Uma das falhas procedimentais que é apontada de forma uníssona pelos assistentes técnicos para sustentar a ruptura da cadeia de custódia se refere à ausência de documentação idônea que permita rastrear a história cronológica do vestígio desde o seu reconhecimento até o descarte. O perito Alessandro Richard Cunha Fonseca, em sua análise, sustenta violações ao disposto no artigo 158-B, inciso V, e no artigo 158-D, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal (CPP). Foi constatado que os cinco dispositivos apreendidos foram acondicionados em um único recipiente coletivo, selado sob o mesmo lacre de número 001147; e argumentou-se que tal prática impossibilitaria a individualização da prova, expondo desnecessariamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 todos os dispositivos cada vez que o lacre único foi rompido para a análise de apenas um deles, o que teria ferido o princípio da preservação e a garantia da inviolabilidade dos vestígios. Contudo as irregularidades constatadas nos laudos e apontadas pelas perícias particulares não possuem o condão de invalidar a prova coletada, essencialmente porque tais irregularidades procedimentais não interferem na mesmidade da prova colhida. O princípio da mesmidade exige que o material valorado seja o mesmo que foi apreendido, ou seja, que os elementos de prova coletados pelo Estado e apresentados em juízo sejam os mesmos que foram arrecadados na investigação. As perícias particulares, embora exaustivas em descrever falhas no acondicionamento, não lograram êxito em demonstrar qualquer ruptura na guarda dos aparelhos ou alteração da prova coletada. Os incidentes relatados não atingiram a integridade dos arquivos de mensagens e áudios especificamente utilizados para fundamentar a condenação. O isolamento individualizado de vestígios visa, primordialmente, evitar a contaminação física ou a confusão entre fontes de prova. No caso dos smartphones, cada dispositivo possui identificadores únicos e inalteráveis (IMEI e números de série), os quais foram devidamente registrados e discriminados nos formulários de cadeia de custódia e nos relatórios de extração. Em decisão no Recurso em Habeas Corpus n. 163793/GO, o relator ministro Olindo Menezes consignou: A ausência de indicação do lacre no auto de apreensão, embora seja prática recomendada à autoridade policial, não gera, por si só, nulidade da prova. A cadeia de custódia não é um fim em si, não é elemento apto a demonstrar a veracidade ou falsidade de afirmações sobre fatos. Eventual irregularidade verificada na cadeia, ou seja, a eventual quebra da cadeia de custódia, não gera, necessariamente, a ilicitude ou ilegitimidade da prova. Para que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios. (STJ. RHC n. 163.793, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, DJe de 15/09/2022.) Insisto. Nos casos de acondicionamento de mais de um aparelho celular em um mesmo recipiente, não se pode falar em quebra da cadeia de custódia. Todas as provas se mantiveram sob a mesma custódia. Segundo os peritos Sergio Hernández e Bruno Dias, houve o comprometimento da verificação das etapas iniciais da cadeia de custódia (reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte e recebimento), criando-se um hiato de informação que impede a defesa e o juízo de auditarem a origem e a integridade da prova. Os referidos peritos destacam a existência de divergência cronológica nos relatórios do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GCOC). Foi certificado que, enquanto o Relatório Preliminar n. 090/2020/GCOC-R11 afirma que a apreensão do celular ocorreu em 16/07/2020, o Relatório n. 052/2021/GCOC-R11 indica a data de 27/07/2020; e sustentou-se que essa contradição geraria incerteza a respeito de onde e sob a guarda de quem estiveram os dispositivos nesse interregno, o que feriria a confiabilidade probatória. Sobre esse ponto, cabe registrar a manifestação ministerial nos autos da ação penal: Como já esclarecido em várias oportunidades desta ação penal, a exemplo do depoimento prestado pela testemunha 1º TEN. PM LEONARDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 SOUZA SANTOS (Evento 198, vídeos 3-7, dos presentes autos) e das manifestações ministeriais que formam os Evento 1.213 e 1.974 desta ação penal, em que pese o Relatório PRELIMINAR nº 090/2020/GCOC-R11 haver expressado que o referido telefone celular pertencente a HUGO FERREIRA RAFAEL foi apreendido em 16/7/2020, a data correta da arrecadação do referido equipamento é 27/7/2020. No Relatório nº 052/2021/GCOC-R11, documento amplamente utilizado nos debates da presente ação penal, esclareceu-se expressamente que o aparelho de telefone celular da marca Xiaomi, modelo Redmi 7A, foi apreendido em 27/7/2020, muito embora HUGO tenha sido preso dias antes, isto é, em 16/7/2020. Vejamos (Evento 1, DOC87, páginas 3-4, autos relacionados nº 2000602-58.2022.9.13.0003): “De posse das informações e através do exercício da Atividade de Inteligência iniciado no GAECO REGIONAL de MONTES CLAROS, com o apoio da Inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo e do GAECO de SÃO PAULO procedeu-se levantamentos que culminaram na localização e prisão de HUGO FERREIRA RAFAEL em 16/07/2020. Alguns dias depois, qual seja, em 27/07/2020, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência em que HUGO estava homiziado em que foram apreendidos os telefones celulares, posteriormente remetidos pelo GAECO de São Paulo para o GAECO regional de Montes Claros.” Como visto, embora o primeiro relatório, expressamente identificado como “preliminar”, tenha consignado que o aparelho telefônico foi apreendido na mesma data da prisão de HUGO, tal inconsistência foi devidamente esclarecida ainda na fase das investigações, com a elaboração do Relatório nº 052/2021/GCOC-R11, com posterior confirmação em Juízo, durante a oitiva da testemunha 1º TEN. PM LEONARDO SOUZA SANTOS (Evento 198, vídeos 3-7, dos presentes autos). Tal divergência de datas apontada nos aludidos pareceres técnicos constituiu, na verdade, mero equívoco devidamente esclarecido pelo Ministério Público, não sendo capaz de gerar a nulidade pretendida. Os aparelhos celulares somente foram apreendidos quando da realização da busca judicialmente determinada. A cadeia de custódia, disciplinada pelo artigo 158-A do CPP, define-se como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado. O objetivo teleológico da norma não é criar um burocratismo intransponível, mas, sim, assegurar que a prova apresentada em juízo seja a mesma que foi coletada na cena do crime ou durante a diligência de busca e apreensão. No caso em tela, deve-se concluir pela higidez da prova, pelo fato de que o material permaneceu, ininterruptamente, sob a guarda e a responsabilidade do mesmo aparato estatal, qual seja, o GAECO / o GCOC, e seus agentes investidos de função pública. As defesas alegam que houve violação ao artigo 158-B do CPP, apontando supostas falhas no acondicionamento e no processamento dos vestígios. Entretanto é imperioso destacar que a custódia da prova se iniciou no momento da apreensão – realizada por agentes públicos competentes, no cumprimento de mandado judicial – e prosseguiu na unidade do GAECO, onde o material permaneceu armazenado e foi tratado por servidores públicos integrantes da equipe de investigação e análise técnica. Ao contrário do que sugerem os pareceres técnicos defensivos, não houve circulação dos aparelhos por mãos de terceiros estranhos ao processo ou particulares sem vínculo com a persecução penal. Os aparelhos foram apreendidos somente em 27 de julho de 2020, mediante realização de busca determinada judicialmente, sendo que, até a extração dos dados ocorrida em outubro de 2020, os dispositivos estiveram sob a custódia do Estado. A figura do agente estatal único deve ser compreendida aqui como a instituição responsável pela investigação. Quando o artigo 158-A do CPP TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 menciona o rastreamento da posse e do manuseio, ele visa impedir a substituição ou a alteração fraudulenta do vestígio coletado. No presente caso, os relatórios indicam que os aparelhos foram apreendidos, lacrados (ainda que em conjunto) e transportados para a base do GAECO, onde foram submetidos à extração de dados através do software Cellebrite. O fato de o processamento ter sido realizado pela Central de Apoio Técnico (CEAT) do Ministério Público ou por policiais militares cedidos ao GAECO não retira a oficialidade do ato, pois todos agiram na qualidade de agentes do Estado, sob o manto da fé pública e da legalidade estrita. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMMG) já decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar as evidências. No mais, de relevo mencionar que os agentes são dotados de fé-pública, não havendo qualquer indício de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando inocentes. Além do que, seus depoimentos foram prestados na fase judicial e encontram respaldo nas demais evidências produzidas [...]. (Apelação Criminal 1.0000.25.261367-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 09/12/2025, publicação da súmula em 10/12/2025). I.3.2. Manipulação de dados, uso indevido dos dispositivos apreendidos e quebra de integridade Como já esclarecido, a apreensão do aparelho celular que era utilizado por Hugo Ferreira Rafael, vulgo "Hugo Pitbull", foi realizada em 27 de julho de 2020. A extração dos dados constantes do referido aparelho foi realizada em 09 de outubro de 2020, por meio do software Cellebrite, através do sistema de arquivos Android ADB. A marca do aparelho cujos conteúdos foram extraídos é XIAOMI, modelo REDMI 7A, e o ID da extração é o n° 078426FF-11E2-4FC1-8D83-628C4469933D. (Evento 1, DOC87, fls. 03, Processo 2000602-58.2022.9.13.0003) Os laudos periciais particulares apontam indícios de manipulação dos dispositivos eletrônicos enquanto estes estavam sob a custódia do Estado. O perito Victor de Paula Alves Martins, ao analisar o smartphone Samsung Galaxy S9 (IMEI 354270097272315) e o Motorola Moto G7 (IMEI 355577091120590), identificou a criação de novos registros de dados em datas posteriores à apreensão e anteriores à extração forense oficial. Especificamente, foram encontradas mensagens de texto (SMS) enviadas nos dias 17 e 23 de abril de 2020, contendo convites para uso do aplicativo WhatsApp, direcionadas a contatos da agenda do aparelho (como "Escritório Danone" e "Vanin 020"). Além disso, o histórico de navegação do Google Chrome registrou pesquisas realizadas em 29 de abril de 2020, com termos como "ficha técnica asera 2013". O referido perito considera que os aparelhos foram ligados, conectados à rede e utilizados ativamente por agentes estatais ou terceiros não autorizados durante o período de custódia, sustentando, portanto, a ocorrência de espoliação e adulteração da evidência digital. No mesmo sentido, a perícia de Sergio Hernández e Bruno Dias detectou, no aparelho Redmi 7A (atribuído a Hugo Ferreira Rafael), uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 "chamada acidental" realizada em 31 de agosto de 2020, às 10h14, para o contato "Rafael CDL". Este evento ocorreu 46 dias após a data de apreensão e 39 dias antes da extração de dados. O argumento ministerial de que o aparelho estava em "Modo Avião" foi tecnicamente refutado pelos peritos, os quais esclareceram que tal modo não isola totalmente o dispositivo, permitindo a ativação de Wi-Fi e Bluetooth, o que possibilitaria a comunicação e a alteração de dados. Segundo os peritos, a análise do registro de uso de aplicativos demonstrou alterações substanciais nos bancos de dados entre os dias 09 de setembro de 2020 e 08 de outubro de 2020, e que a memória do dispositivo sofreu modificações contínuas, o que comprometeria a originalidade da prova. Entretanto a existência de registros de atividade sistêmica posterior, decorrente do manuseio para extração ou de conexões automáticas ao serem os aparelhos ligados para perícia, não tem o poder de alterar retroativamente arquivos de banco de dados estáticos criados anos antes. As mensagens de texto e áudios trocados pelos réus Ten PM Luís Eustáquio, ex-Cb PM Fellipe Hallen e seus comparsas se encontram "cristalizadas" na memória dos aparelhos. A interação humana ou sistêmica posterior não possui a capacidade de reescrever a narrativa histórica armazenada nos bancos de dados do WhatsApp referentes ao período delitivo. As perícias particulares, ao se debruçarem sobre o conteúdo, não apontaram qualquer inserção ou supressão nos arquivos específicos que fundamentam a condenação, limitando-se a apontar atividades periféricas que em nada comprometem a integridade das provas referentes a conversas ocorridas em 2018 e 2019. É forçoso reconhecer que tais eventos constituem registros de atividade externa e posterior aos fatos delituosos investigados. Se, por um lado, a perícia particular logrou êxito em identificar que o sistema operacional dos aparelhos registrou interação humana em datas como 17 e 23 de abril de 2020 e 31 de agosto de 2020, por outro, esses mesmos laudos técnicos, ao se debruçarem sobre o conteúdo dos bancos de dados originais do aplicativo WhatsApp, não apontaram qualquer vestígio de alteração, inserção ou supressão nos diálogos travados entre os anos de 2018 e 2019, período este que compreende o núcleo da imputação criminosa. A existência de uma "chamada acidental" ou de uma pesquisa no Google Chrome em 2020 não altera, retroativamente, a veracidade e a integridade de comunicações armazenadas de forma estática no banco de dados msgstore.db referente ao período anterior à apreensão. Ademais, qualquer interação com o aparelho ocorreu dentro de ambiente controlado, sob a supervisão de agentes públicos. Não há indícios de que tais registros (chamadas de segundos ou SMS de verificação) tenham sido atos de terceiros mal-intencionados visando alterar o conteúdo de provas coletadas. Pelo contrário, as extrações realizadas com o software Cellebrite UFED, em suas versões avançadas, permitem recuperar e auditar essas ações. O fato de o aparelho ter-se conectado a uma rede ou registrado uma tentativa de chamada enquanto estava sob custódia do Estado não apaga nem modifica as conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp, as fotos ou os documentos que constituem o corpo de delito principal, gerados anteriormente pelo investigado. A integridade do conteúdo relevante para a causa permanece incólume, resguardada pela custódia oficial. A integridade dos dados também foi questionada quanto à utilização de softwares inadequados para a extração e a análise. Os peritos apontaram o uso do aplicativo "WAMR" e do software "WhatsApp Viewer" pelos analistas do Ministério Público. O "WhatsApp Viewer" é descrito pelos peritos como um software freeware (gratuito), de código aberto e sem validação forense, utilizado para visualizar bancos de dados extraídos de forma precária. Sustentam os peritos que o uso de tais ferramentas, em detrimento das forenses validadas, não garante a imutabilidade dos dados e que mais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 grave ainda foi a constatação de que os analistas se valeram de "prints" (capturas de tela) de mensagens supostamente recuperadas pelo aplicativo "WAMR", sem a geração e a verificação de códigos hash para cada imagem. Sustentam que, segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27037, a ausência do código hash impede a verificação da autenticidade do arquivo digital, tornando impossível assegurar que a imagem não foi montada ou alterada, o que feriria o princípio da auditabilidade da prova digital. Ocorre que, conforme exaustivamente demonstrado pelo Ministério Público e confirmado pela análise dos procedimentos do GAECO, tais ferramentas foram utilizadas meramente para a visualização e a organização dos dados, cuja extração primária e forense foi realizada através da ferramenta certificada mundialmente, o Cellebrite UFED. A alegação de que a impossibilidade momentânea de verificar o hash através de um aplicativo de leitura invalidaria a prova ignora que o código de integridade foi gerado no momento da extração original. Não há, em todo o acervo defensivo, uma única prova de que o conteúdo das mensagens – os diálogos sobre tráfico, armas e homicídios – tenha sido inserido artificialmente nos aparelhos. O que se observa é o inconformismo com o teor incriminador das mensagens, travestido de impugnação técnica. Vigora, no processo penal, o princípio pas de nullité sans grief, nos termos do art. 499 do CPPM, e a defesa falhou em apontar prejuízo material concreto ou divergência entre os dados brutos coletados e os dados apresentados em juízo. A alegação de utilização de ferramentas como o WhatsApp Viewer e softwares freeware como imprópria, por carecer de propriedades forenses, deve ser afastada sob a premissa de que tais ferramentas foram empregadas meramente para a visualização e a exportação de dados cuja extração primária foi realizada por meio do software Cellebrite UFED, ferramenta esta reconhecida internacionalmente e padrão nas forças de segurança. A defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, que a leitura dos dados pelo WhatsApp Viewer gerou qualquer modificação no banco de dados extraído. No caso em tela, a demonstração de que o software é gratuito ou de código aberto não permite concluir que o conteúdo das mensagens foi alterado ou que o código hash do banco de dados extraído divergia daquele analisado pelos agentes do Ministério Público. I.3.3. Incompetência técnica e legal dos agentes responsáveis pela extração Um ponto de convergência nas análises técnicas privadas diz respeito à qualificação dos profissionais que realizaram os exames nos dispositivos. Os peritos Sergio Hernández e Bruno Dias fundamentaram extensamente que os relatórios de extração (como o Relatório n. 052/2021/GCOC-R11 e o Relatório n. 40239145) foram produzidos por integrantes do GCOC e da CEAT, órgãos compostos por policiais militares e analistas do Ministério Público, e não por peritos oficiais criminais. Os peritos particulares sustentam que esta prática viola frontalmente o artigo 159 do CPP, o qual determina que o exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior. Tal argumentação técnica reforça que a extração de dados e a análise de vestígios digitais constituem a etapa de "Processamento" prevista no artigo 158-B, inciso VIII, do CPP; e que esta etapa exige manipulação do vestígio de acordo com metodologia adequada e formalização em laudo produzido por perito. Afirmam os referidos peritos que a atuação de policiais militares ou servidores administrativos na condução de exames periciais complexos, utilizando ferramentas como o Cellebrite sem a devida competência legal e técnica atribuída aos Institutos de Criminalística, configura nulidade e quebra da cadeia de custódia. Os peritos particulares, que não são peritos oficiais, refutaram interpretações judiciais que tentaram equiparar a "coleta" (ato de apreensão) ao "processamento" (exame pericial), assinalando que, embora a coleta possa ser feita por agente policial, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 análise interna dos dados (extração e interpretação) é ato privativo da perícia oficial. Novamente, entendo que a tese de nulidade decorrente da suposta incompetência dos agentes do GAECO para a realização das extrações e das análises, sob a alegada violação ao artigo 159 do CPP não deve ser acolhida. A jurisprudência pátria e a praxe forense, em crimes de alta complexidade, como os de colarinho branco e organizado, reconhecem a validade dos relatórios de análise elaborados por órgãos oficiais de investigação, mesmo que não subscritos por peritos oficiais, desde que garantido o contraditório e a possibilidade de contraprova – o que foi amplamente assegurado neste feito, inclusive com a disponibilização dos dados brutos (HDs e mídias) às defesas dos acusados. A atuação técnica do GAECO é complementar à atividade investigativa e goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos dos atos administrativos que não foram desconstituídos pelos assistentes técnicos da defesa. Com a insistência na necessidade de perícia oficial para cada extração de dados de celular se ignoram a natureza da prova documental e a capacidade técnica dos órgãos de inteligência policial, cujos relatórios foram ratificados em juízo por depoimentos testemunhais coesos; também se deixa de considerar que os laudos privados são produzidos para atender aos interesses de quem contrata os peritos particulares. Sobre o tema, importa ressaltar o entendimento do STJ, segundo o qual "a extração de dados por agente público é válida, não havendo obrigatoriedade de realização da extração por perito oficial" (AgRg no HC n. 1.003.653/SC, relator ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) Conclui-se, dessa forma, que, não obstante o esforço dos questionamentos levantados pelos assistentes da defesa, a análise detida do conjunto probatório e dos próprios fundamentos exarados na sentença condenatória conduz este relator a uma conclusão distinta no tocante ao efetivo comprometimento das provas que serviram de lastro para a decisão condenatória. A norma inserta nos artigos 158-A e seguintes do CPP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, visa, em sua essência, garantir a autenticidade e a rastreabilidade dos vestígios, assegurando que o elemento levado a juízo seja efetivamente aquele coletado no local do crime ou em poder do investigado. No presente caso, observa-se que os incidentes relatados pelos peritos particulares, embora – tecnicamente verificáveis – possam ser consideradas como irregularidas procedimentais, não possuem o condão de contaminar a integridade intrínseca dos arquivos de mensagens e áudios especificamente utilizados para fundamentar a condenação. Eventuais irregularidades ocorridas na cadeia de custódia devem ser analisadas sob a ótica do prejuízo e da confiabilidade da prova; não geram nulidade automática (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). No caso em apreço, é inegável que o procedimento de coleta das provas foi realizado no bojo de um inquérito complexo, envolvendo cooperação institucional entre o GAECO e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), tendo a essência do disposto na lei sido rigorosamente observada – notadamente no que tange à preservação do objeto de prova e à possibilidade de fiscalização judicial e contraditório pelas partes – e o material bruto permanecido sob a custódia do juízo e à disposição da defesa. Como bem apontou o juízo sentenciante (Evento 2913): [...] não há qualquer ausência de juridicidade na utilização dos dados extraídos e nas consequentes provas produzidas em razão do referido ato. A realização de perícia não é condição sine qua non para a validade da prova, sobretudo quando a sua autenticidade e integridade podem ser verificadas por outros meios, como ocorreu no presente caso. Diferentemente do que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 alegou a Defesa Técnica, não há falta de reprodutibilidade do Cellebrite. Trata-se, em verdade, de providência desnecessária, pois uma vez realizada a extração dos dados, a sua conservação em HDs externos acautelados neste Juízo e o acautelamento dos celulares com o Ministério Público, não há porquê realizar nova perícia ou extração. O que se observa nos autos, em estrita consonância com o que foi apurado e concluído pelo Conselho de Justiça em primeiro grau de jurisdição, é que a documentação pertinente à coleta, à extração e ao acondicionamento dos dados comprova a utilização de técnicas e ferramentas forenses de alta precisão e reconhecimento internacional. Foi empregado, especificamente, o software Cellebrite, amplamente aceito como uma ferramenta padrão na prática forense digital, para extração de dados brutos e metadados, o que confere um elevado grau de confiança metodológica ao procedimento, uma vez que tal ferramenta é desenhada justamente para garantir a extração de uma imagem espelho do dispositivo, preservando-se a integralidade dos dados originais. Portanto, reitera-se a conclusão da sentença: a documentação e os elementos técnicos juntados aos autos atestam o rigor e a higidez com que foram tratados os vestígios digitais. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado do STJ: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A PROVAS DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, garantindo acesso a elementos de prova. O recorrente alega nulidades processuais por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, pleiteando a nulidade processual e a expedição de alvará liberatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia das provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nulitté sans grief. 4. A corte de origem garantiu o acesso da defesa aos elementos de prova, não havendo comprovação de prejuízo efetivo. 5. A quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se há evidências suficientes da materialidade do crime, e o Juiz de primeiro grau concluiu que, em relação ao processo de extração e análise de dados e que contém link com a integralidade de arquivos e registros de diálogos, a cadeia de custódia da prova foi satisfatoriamente apresentada, não sendo constatada qualquer violação que comprometa a idoneidade e confiabilidade da prova alcançada pelos atos de busca e apreensão e pela quebra do sigilo de dados. IV. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 198.679/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. Grifo nosso). I.3.4. Código Hash A alegação defensiva que sustenta a ausência do código hash necessário para garantir a integridade da prova digital também não merece ser acolhida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A não geração do código hash, por si só, não permite concluir que a prova produzida é nula ou que tenha sido alterada. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal patente, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias. A ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo. 3. O reconhecimento fotográfico impugnado não foi o único elemento de convicção. A condenação também se baseou em laudo papiloscópico, depoimentos dos policiais civis e reconhecimento informal de uma das vítimas. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 989.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). No entanto, no caso concreto, foi gerado código hash para todo o material digital extraído dos dispositivos informáticos na investigação. Conforme esclarecido pelo Ministério Público, no Evento 1278, OUT1, fls. 4 e ss: [...] a gravação dos arquivos do PIC nº MPMG-0433.20.001287-3 no HD Seagate S/N: NABSK7L8 gerou o hash checksum do SHA256 pelos dados com o seguinte valor: 9a8f68a736281c33c23f02e12775985bc51e3bf33a9aea2f27434e0e6603c1c4-0000B7F0, bem como o checksum do SHA256 pelos dados e nomes com o seguinte valor: 3d72c258f74855a2972b0826092eac91ffe7568a4bc78ebb3bcb4b0bb9577b92-0000B901, identificando-se o seu tamanho em 232 gigabytes. Sobre a falha ocorrida na preservação dos dados digitais inicialmente entregues a esta Justiça Militar, com redução do volume de dados originalmente extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, cabe reconhecer expressamente que os elementos constantes dos autos evidenciam uma perda momentânea de parte dos dados, a qual, todavia, não se mostrou juridicamente relevante para a avaliação da prova digital produzida. A simples afirmação de que houve ‘redução de gigabytes’ ou ‘supressão de arquivos’ não é suficiente para caracterizar violação da cadeia de custódia ou contaminação do conteúdo probatório. Embora tais elementos indiquem que parte dos dados não permaneceu íntegra por algum tempo na Secretaria da Auditoria, nenhum dos apelantes especifica, de forma minimamente individualizada, (a) quais arquivos teriam sido efetivamente perdidos, (b) qual informação relevante ao exercício da autodefesa ou da defesa técnica estaria neles contida, ou (c) qual prejuízo concreto resultou da suposta ausência desses dados. O processo penal, especialmente após o advento do art. 563 do CPP, repele alegações abstratas de nulidade. A jurisprudência consolidada exige demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu. Trata-se, portanto, de hipótese em que a perda parcial de dados, embora reconhecida, não guarda relação com a versão acusatória que lastreou a sentença, nem foi apontada como elemento capaz de infirmar a autenticidade dos arquivos cujo conteúdo embasa a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No entanto, importa notar que a perda de dados foi apenas momentânea. Sobre a questão, o Ministério Público ainda esclarece: Decorridos aproximadamente seis meses desde a deflagração da ação penal, o HD externo encaminhado pelo Ministério Público no dia 09 de setembro de 2022 apresentou, em tese, falha. Em face dessa constatação, as defesas de Cb PM Naedson Carvalho LÚCIO DE CARVALHO e FELLIPE HALLEN FONSECA PIMENTA providenciaram a confecção das atas notariais juntadas nos eventos 1.186 e 1.187. Logo em seguida, durante a audiência realizada no evento 1.191, o Conselho Especial de Justiça, em sentido unânime de votos, decidiu suspender a audiência para determinar: a) seja conferida toda a documentação e dados encaminhados pelo Ministério Público à Justiça Militar; b) seja, em seguida, acionado o setor de TI do presente Tribunal de Justiça Militar para produção de relatório técnico sobre os dados disponibilizados, inclusive para saber se houve alguma falha ou perda dos dados; c) seja dada vista ao Ministério Público sobre a alegação da Defesa Técnica dos policiais militares, com a juntada das atas notariais respectivas. Sobre o item “b” acima consignado, a justaposição do código hash gerado no HD Seagate S/N: NABSK7L8 (cujos arquivos atingiram o tamanho de 232 gigabytes), com o teor do Anexo 3 do Evento 1.162 da ação penal nº 2000613-87.2022.9.13.0003, aliada à constatação da atual existência de apenas 8,06 gigabytes, só por si seria suficiente para demonstrar que houve a deleção, certamente involuntária, de aproximadamente 224 gigabytes em arquivos previamente gravados pelo Ministério Público no HD Seagate S/N: NABSK7L8, o que ocorreu no período compreendido entre a entrega do equipamento à Serventia da 3ª AJME e a data em que produzido o Anexo 3 do Evento 1.162. A propósito, o Ministério Público tomou a devida cautela ao gerar o mencionado CÓDIGO HASH antes do envio desse HD à 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Bem por isso, é possível afirmar que a deleção desses dados não pode ser imputada ao Órgão Ministerial, sendo cogitáveis tanto falha tecnológica quanto humana, fortuita, ocorrida após a entrega dos dados. Considerando a deleção dos referidos arquivos contidos no HD externo encaminhado no dia 09 de setembro de 2022, o Ministério Público encaminhou nova mídia (o HD S/N: NABSK8AR) contendo CÓPIA (outra vez) do Procedimento Investigatório Criminal, o que novamente foi feito para facilitar a extração de cópias pelos interessados, caso preferissem fazê-lo desde o referido HD em vez de extrair cópias dos DVD’s e CD’s juntados à via FÍSICA/ORIGINAL do PIC – também sob a guarda da 3ª AJME desde o dia 09 de setembro de 2022. O argumento defensivo não pode ser acolhido, uma vez que, após a constatação da perda de dados, nova cópia integral dos mesmos foi entregue a Justiça Militar e disponibilizada às defesas técnicas dos acusados. Também importa notar a tentativa defensiva de confundir o juízo com a exigência descontextualizada do código hash. O réu ex-Cb PM Fellipe Hallen contestou o Relatório de Investigação n. 068/2019/GCOC-R11, por supostamente estar incompleto e desprovido do código hash (Evento 2.237). Novamente, esclarece o Ministério Público que: Embora o Relatório nº 068/2024/GCOC tenha sido juntado nesta ação penal que tramita em via digital, trata-se de documento físico produzido no âmbito da medida cautelar nº 0433.18.002360-1, a qual, por sua vez, insere-se no contexto maior da intitulada “Operação Rupinol”. Nesse sentido, basta a leitura do referido relatório juntado no Evento 2.584, DOC4, da presente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ação penal, para se confirmar que nele a assinatura é do então 1º TEN. PM CLÁUDIO FREITAS SILVA é analógica e manual. Dessa forma, a ausência de código hash apresentada pelo réu ex-Cb PM Fellipe Hallen como justificativa para o sustentado não reconhecimento das conversas telefônicas registradas no Relatório nº 068/2019/GCOC mais se assemelha a um “coringa” jurídico guardado para enfrentar de forma rasa e evasiva as provas que contra ele depõem nestes autos, daí porque não merece credibilidade. (Evento 2733, autos originários, p. 200-201) Portanto, foi gerado o devido código hash para toda a prova digital colhida, e não há qualquer indício de que tenha ocorrido adulteração nas provas que sustentam a condenação. Conforme entendimento do STJ, o "instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso". Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular da vítima. 3. In casu, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos prints, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". 4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresenta-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os prints que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. (e-STJ Fl. 15278) Documento digitalizado juntado ao processo em 02/03/2017 às 12:48: 17 pelo usuário: SILVANA SIADE MANZAN RODRIGUES 5. "Não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".(HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020) (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Grifei). No caso concreto, não há qualquer elemento que indique adulteração do conjunto probatório que possa afastar a eficácia da prova produzida. Salienta-se ainda, que as defesas tiveram acesso ao material probatório colhido, que permaneceu acautelado em juízo, servindo para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 atestar a higidez do seu conteúdo. Soma-se a isso que a autenticidade das mídias é a regra, uma vez que os agentes investigadores possuem fé pública, não merecendo acolhimento os argumentos das defesas (AP n. 623/DF, relator ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 4/6/2025, DJEN de 16/6/2025). I.3.5 Realização de perícia A defesa dos condenados sustenta haver nulidade por ter sido indeferida a realização de perícia técnica nos dados brutos extraídos dos dispositivos apreendidos. Durante a instrução processual, o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entendeu pela ausência de razão técnica para a realização da prova pericial requerida (Evento 912), sendo tal decisão confirmada pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) (Evento 1158). Frise-se que essa matéria foi apreciada no Habeas Corpus n. 2000038-83.2025.9.13.0000, ocasião em que a Primeira Câmara deste eg. Tribunal, por unanimidade, denegou a ordem impetrada, restando consignado no acórdão que: [...] O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, a quem compete zelar pela regularidade e pela celeridade do processo, indeferindo aquelas consideradas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP) c/c art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No caso em apreço, a autoridade impetrada, ao indeferir a realização de nova perícia, sopesou a suficiência da disponibilização dos dados brutos, o potencial tumulto processual e a ausência de indícios concretos de irregularidade na prova já colhida. Tal proceder não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando se assegura à parte o acesso integral ao material probatório, permitindo que, querendo, promova sua própria análise técnica ou perícia particular sobre os dados disponibilizados. A alegação de quebra da cadeia de custódia, para que possa invalidar a prova, deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem a possibilidade de adulteração ou manipulação do material probatório, com o consequente prejuízo à defesa. A mera conjectura ou a simples discordância com os procedimentos adotados não são suficientes para macular a prova, sobretudo quando os autos indicam que foram tomadas precauções para preservar a integridade dos dados. [...] Sob esse aspecto, tem-se que os laudos e os pareceres técnicos periciais particulares elaborados por peritos contratados pelas partes e juntados pelas defesas dos apelantes, apesar de serem exaustivos na descrição de falhas procedimentais periféricas, não apresentaram uma única prova de que as mensagens de texto, os áudios ou os arquivos de mídia que incriminam os réus e que foram citados na sentença tenham sido adulterados ou criados artificialmente pelo Estado. Em detida análise dos autos, percebe-se que, a despeito do esforço argumentativo promovido pelas defesas dos apelantes, não se vislumbra, tal como alegado, qualquer quebra da cadeia de custódia, tampouco violação do conteúdo dos dados extraídos dos celulares apreendidos, os quais embasaram a condenação dos réus. Cabe observar, inicialmente, que a quebra da cadeia de custódia ocorre diante de fato que não permita identificar quem realiza a guarda da prova por determinado período de tempo. A violação do conteúdo dos dados extraídos, por sua vez, ocorre nos casos de alteração da prova coletada, o que não é a mesma situação apresentada em juízo. No caso dos autos, não houve momento em que a guarda da prova estivesse sob guarda desconhecida e não houve qualquer alteração da prova coletada, que é a mesma apresentada ao contraditório no âmbito do processo penal de conhecimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Constam dos autos pareceres técnicos (Evento 2985, OUT 32, OUT 40 e OUT43, Evento 2985, OUT 44 e OUT45) elaborados pelos assistentes técnicos Sérgio Andrés Hernández Saldías, Bruno Rodrigues Dias, Alessandro Richard Cunha Fonseca e Victor de Paula Alves Martins. Tais laudos não indicam ter ocorrido momento em que a prova digital estivesse sob guarda desconhecida e não indicam que houve qualquer alteração da prova coletada. Portanto, a discordância da defesa com a conclusão desta colenda Primeira Câmara de que a prova é lícita, auditável e válida não configura omissão ou contradição de julgamento passível de correção por embargos de declaração. O acórdão valorou os argumentos técnicos e decidiu, de forma detalhada e motivada, em sentido contrário à pretensão do embargante. A prova digital foi mantida sob custódia estatal, e a defesa não demonstrou prejuízo concreto ou alteração na mesmidade dos dados. A decisão é harmônica ao considerar a prova válida diante da ausência de demonstração de adulteração do conteúdo das mensagens. Para além disso, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.877.094/RJ, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026), circunstância não evidenciada no acórdão embargado. 4. Contradição no indeferimento dos ritos de resposta à acusação (CPP) e defesa prévia (Lei de Drogas) A defesa insiste que a adoção do rito do Código de Processo Penal Militar (CPPM) foi prejudicial, sustentando a necessidade inafastável de apresentação de resposta à acusação (rito do CPP) e de defesa prévia (rito da Lei de Drogas). O acórdão enfrentou este ponto de maneira cristalina, justificando juridicamente a adoção do procedimento ordinário aplicável à Justiça Militar e afastando a alegação de cerceamento de defesa, diante da amplitude de manifestação garantida aos réus: A ação penal envolve crimes sujeitos a procedimentos diversos. Na esteira da jurisprudência do STF (HC 97.126/RJ) e do STJ (AgRg no REsp 1906059), entendo que, nesses casos, deve ser aplicado o procedimento mais abrangente e que assegure aos acusados o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais, qual seja, o ordinário, dada a previsão de um maior número de atos processuais, o que possibilita a melhor argumentação das partes, efetivando-se a ampla defesa e o contraditório, não havendo, portanto, ilegalidade na adoção do procedimento ordinário, quando os agentes foram denunciados por crimes com procedimentos diversos. Importa ressaltar que os réus tiveram a oportunidade de se manifestar durante todo o trâmite da ação penal, sendo-lhes possibilitado esclarecer qualquer ponto que julgassem pertinente e alegar todas as matérias de interesse. Não se verifica, ademais, demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), uma vez que os réus tiveram amplas oportunidades de defesa, não havendo, assim, que se falar em nulidade – art. 499 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 A matéria foi debatida e decidida: a aplicação do rito do CPPM e o indeferimento de resposta à acusação específica não constituem nulidade, ante o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) e a inexistência de prejuízo concreto. O processo seguiu o rito ordinário, que garantiu o amplo contraditório. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a matéria, não impôs a nulidade automática por ausência de tal rito no processo penal militar (HC 97.126/RJ). A repetição do inconformismo quanto ao rito processual reflete o mero desejo de revisar matéria processual já superada na decisão colegiada. Nada há a aclarar. 5. Contradição na valoração do mérito probatório (identidade de "Fellipe Pescoço" e incongruência de mensagens) O núcleo da irresignação material do embargante reside na sua vinculação aos fatos. O recorrente argumenta que as mensagens interceptadas no celular do civil Hugo não encontram "espelhamento" ou correspondência em seu próprio aparelho apreendido. A partir disso, conclui que não há provas de que seja o usuário apelidado de "Fellipe Pescoço". O acórdão recorrido analisou o mérito da causa de forma profunda, conjugando a prova oral com os dados telemáticos e os relatórios técnicos de conexão de rede, rechaçando frontalmente a tese de negativa de autoria. A decisão não se baseou na mera presença das mensagens no aparelho físico do réu, mas no rastreamento irrefragável da conexão de internet utilizada para cometer os crimes. O julgado apontou: No que concerne ao apelante ex-Cb PM Fellipe Hallen, verifico que nenhuma razão assiste a sua defesa ao sustentar que não há comprovação nos autos de que ele seja a pessoa de 'Fellipe Pescoço'. Conforme se depreende do depoimento judicial prestado pelo Ten PM Leonardo, durante a análise das degravações foi identificado um interlocutor que utilizava um número internacional (norte-americano) para se comunicar com Hugo Pitbull via WhatsApp. Segundo ele, através de quebra de sigilo telemático e análise de IPs, a investigação descobriu que esse 'número internacional' estava sendo acessado através da rede de internet do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de Montes Claros, exata e precisamente nos horários em que o ex-Cb PM Fellipe Hallen estava escalado de serviço naquele setor. O Ten PM Leonardo citou um diálogo em que o interlocutor diz 'acabei de ativar' (gíria militar para assumir o serviço) no exato momento da escala de Hallen, vinculando-o inequivocamente ao perfil que negociava ilícitos com o traficante. A tese defensiva de negativa de autoria cai por terra diante da prova técnica que vincula o apelante às mensagens. A conexão de internet utilizada para enviar as mensagens ilícitas foi rastreada até o COPOM, onde o ex-Cb PM Fellipe Hallen estava de serviço no exato momento dos fatos, sendo o único militar com o nome 'Felipe' lotado naquele setor. Ademais, fotos enviadas por Hugo ao ex-Cb PM Fellipe Hallen foram reencaminhadas pelo irmão deste a outro militar minutos depois, demonstrando o fluxo de informação – que passava pelo ex-Cb PM Fellipe Hallen – dentro do grupo. A decisão não é omissa sobre o emparelhamento de provas. O colegiado concluiu, com base na análise técnica do Grupo de Combate às Organizações Criminosas (GECOC) e nos depoimentos testemunhais, que a autoria está TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 robustamente comprovada pelo conjunto probatório, que não se restringe a uma única mensagem ou aparelho, mas a um contexto de diálogos, movimentações de viaturas e depoimentos que conferem certeza quanto à participação do embargante nos crimes pelos quais foi condenado. Fica evidente, portanto, que este órgão colegiado apreciou a validade da identificação do autor, não havendo qualquer omissão. Mais uma vez, nada há a aclarar. 6. Omissão quanto à inovação fática sobre a data da apreensão dos aparelhos Por fim, o a defesa alega que o Ministério Público promoveu inovação ilegal e surpresa ao alterar, em sede de alegações finais, a data da apreensão do celular do civil Hugo, de 16 de julho para 27 de julho de 2020. Mais uma vez, a leitura da decisão demonstra que a matéria foi enfrentada, comprovando-se que não houve inovação ou prejuízo, mas apenas o esclarecimento de um erro material nos relatórios preliminares, o qual já havia sido pacificado muito antes da sentença. O acórdão consignou textualmente: Esclarece a divergência de datas apontada pela defesa detalhando que, embora a prisão de Hugo tenha ocorrido em 16/07/2020, a apreensão do celular se deu em 27/07/2020, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente documentado. [...] Como visto, embora o primeiro relatório, expressamente identificado como 'preliminar', tenha consignado que o aparelho telefônico foi apreendido na mesma data da prisão de HUGO, tal inconsistência foi devidamente esclarecida ainda na fase das investigações, com a elaboração do Relatório nº 052/2021/GCOC-R11, com posterior confirmação em Juízo, durante a oitiva da testemunha 1º TEN. PM LEONARDO SOUZA SANTOS [...]. Tal divergência de datas apontada nos aludidos pareceres técnicos constituiu, na verdade, mero equívoco devidamente esclarecido pelo Ministério Público, não sendo capaz de gerar a nulidade pretendida. Os aparelhos celulares somente foram apreendidos quando da realização da busca judicialmente determinada. Não houve qualquer equívoco de interpretação ou omissão. A Primeira Câmara deste egrégio Tribunal analisou o pedido da defesa e, ao manter a validade da prova, demonstrou que a correção de datas decorreu do fluxo natural das investigações documentadas nos autos, sem qualquer surpresa ao exercício do contraditório. Em resumo, a leitura das razões dos embargos revela que o embargante busca reinterpretar os tipos penais, rediscutir a dinâmica e a cadeia de custódia da prova digital e invalidar as provas colhidas, de modo a favorecer sua tese defensiva. Contudo essa finalidade não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. A obtenção de efeitos infringentes é medida absolutamente excepcional, reservada a casos em que a correção de um vício intrínseco (omissão, contradição ou erro material) exija, como consequência lógica, a modificação do resultado, circunstância não revelada na espécie, exceto pelo detalhe formal da menção à sustentação oral, que em nada altera a condenação. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INDICADOS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO DEMONSTRADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no decisum embargado. 4. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos indicados no art. 619 do Código de Processo Penal, a alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado - circunstâncias não reveladas na espécie. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.011.313/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Ressalta-se, por fim, que a oposição de embargos de declaração com o propósito exclusivo de prequestionamento da matéria, para viabilização da interposição de recursos aos tribunais superiores, não afasta a necessidade de demonstração efetiva de uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do CPP, o que, repita-se, não se concretizou nos autos em relação ao mérito do julgamento. Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar erro material e determinar que conste do relatório e da ata de julgamento que a defesa do réu Fellipe Hallen Fonseca Pimenta realizou sustentação oral por videoconferência, rejeitando integralmente os embargos quanto às demais alegações meritórias e preliminares e mantendo inalterado o resultado do julgamento. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator